Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600346-02.2020.6.16.0177
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: FERNANDO DESTITO FRANCISCHINI
Órgão julgador: RECORRENTE: FERNANDO DESTITO FRANCISCHINI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-02-12
Data de publicação: 2021-02-12

Inteiro teor:
22/02/2021
Número: 0600346-02.2020.6.16.0177

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Roberto Ribas Tavarnaro
Última distribuição : 08/12/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600808-05.2020.6.16.0000
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Internet, Propaganda Política - Propaganda
Eleitoral - Redes Sociais, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Impulsionamento
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600346-02.2020.6.16.0177,
que converteu em definitiva a liminar e julgou procedente a presente representação em que é parte
autora a Coligação Curitiba Inteligente E Vibrante (25 - DEM / 55 - PSD / 11 -PP / 40 - PSB / 14 - PTB
20 - PSC / 33 - PMN / 28 - PRTB / 23 - CIDADANIA / 10 - Republicanos) em face de Coligação Gente
Em Primeiro Lugar (17 PSL / 45 - PSDB / 77 - Solidariedade / 51 - Patriota / 27 - DC), Fernando
Destito Francischini e de Letícia Chun Pei Pan, e condenou solidariamente os representados
Coligação Gente Em Primeiro Lugar (17 PSL/ 45-PSDB / 77-SOLIDARIEDADE / 51-PATRIOTA / 27-
DC), Fernando Destito Francischini e de Letícia Chun Pei Pan ao pagamento da multa, prevista no
§3º do artigo 29 da Resolução nº 23.610/19, que fixo no importe de R$ 15.000,00 (quinze mil reais),
correspondente a R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada uma das publicações. (Representação ,
com fulcro no art. 57-B, §1º, II da Lei 9.504/97 (art. 28 da Resolução TSE nº 23.610/2019), alegando,
em síntese, que os Representados vêm impulsionando vídeos com propaganda negativa
diretamente direcionada a candidato adversário, o que é vedado para este tipo de propaganda. A
consulta à Biblioteca de Anúncios do Facebook demonstra que pelo menos 03(três) vídeos estão
sendo irregularmente impulsionados, infringindo, em tese, o disposto no art. 57-C, ª 3º, da Lei nº
9.504/97. Segue teor dos vídeos: "Vídeo 01"Será que é por isso que o Greca não quer participar dos
debates? Locutor 1 (campanha de Francischini): Pra ganhar a última eleição, Greca atacou sem
parar os adversários e suas famílias. Entra imagens do Deputado Federal Ney Leprevost
(Propaganda do Greca em 2016) acompanhado da seguinte locução: Locutor 2 (da campanha de
Greca em 2016): Amanhã, a verdadeira história do Deputado Ney Leprevost, verdades
surpreendentes, tudo o que você precisa saber sobre esse político tradicional, que que ser prefeito
de Curitiba, não perca. Retorna para o locutor 1: O que você vai ver agora não é demagogia. São
documentos oficiais da Prefeitura. Veja que história curiosa: Uma coisa é ser prefeito. Outra é usar
a prefeitura para alavancar os negócios da família. Greca fez propaganda e anunciou com alarde
um projeto para contenção de enchentes. É dinheiro do PAC-2 do Governo Federal. Greca: São 521
milhões de Reais em obras de macrodrenagem. Locutor 1: Para começar a obra, no início de sua
gestão desapropriou muitos terrenos. Entre eles, vários de sua própria família. A Família
Greca(...)"; recurso ID nº 22256416 com pedido de tutela de urgência para se antecipar o
provimento recursal). RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado

FERNANDO DESTITO FRANCISCHINI (RECORRENTE)
HORACIO MONTESCHIO (ADVOGADO)
GUSTAVO SWAIN KFOURI (ADVOGADO)
ELIZA SCHIAVON (ADVOGADO)
ANA CAROLINE DOS SANTOS COSTACURTA
(ADVOGADO)
ALINE FERNANDA PEREIRA KFOURI (ADVOGADO)
FERNANDO GUSTAVO KNOERR (ADVOGADO)
VIVIANE COELHO DE SELLOS KNOERR (ADVOGADO)
ANTONIO ROBERTO BARROS PIRES DA COSTA
(ADVOGADO)
LETICIA CHUN PEI PAN (RECORRENTE)
HORACIO MONTESCHIO (ADVOGADO)
GUSTAVO SWAIN KFOURI (ADVOGADO)
ELIZA SCHIAVON (ADVOGADO)
ANA CAROLINE DOS SANTOS COSTACURTA
(ADVOGADO)
ALINE FERNANDA PEREIRA KFOURI (ADVOGADO)
FERNANDO GUSTAVO KNOERR (ADVOGADO)
VIVIANE COELHO DE SELLOS KNOERR (ADVOGADO)
ANTONIO ROBERTO BARROS PIRES DA COSTA
(ADVOGADO)
GENTE EM PRIMEIRO LUGAR 17-PSL / 45-PSDB / 77-
SOLIDARIEDADE / 51-PATRIOTA / 27-DC (RECORRENTE)
HORACIO MONTESCHIO (ADVOGADO)
GUSTAVO SWAIN KFOURI (ADVOGADO)
ELIZA SCHIAVON (ADVOGADO)
ANA CAROLINE DOS SANTOS COSTACURTA
(ADVOGADO)
ALINE FERNANDA PEREIRA KFOURI (ADVOGADO)
FERNANDO GUSTAVO KNOERR (ADVOGADO)
VIVIANE COELHO DE SELLOS KNOERR (ADVOGADO)
ANTONIO ROBERTO BARROS PIRES DA COSTA
(ADVOGADO)
CURITIBA INTELIGENTE E VIBRANTE 25-DEM / 55-PSD / 11-
PP / 40-PSB / 14-PTB / 20-PSC / 33-PMN / 28-PRTB / 23-
CIDADANIA / 10-REPUBLICANOS (RECORRENTE)
GUILHERME HENRIQUE TITON HOTZ (ADVOGADO)
JOSE HOTZ (ADVOGADO)
ANDRE EIJI SHIROMA (ADVOGADO)
OLIVAR CONEGLIAN (ADVOGADO)
DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS (ADVOGADO)
CRISTIANO HOTZ (ADVOGADO)
RODRIGO AJUZ (ADVOGADO)
FERNANDO DESTITO FRANCISCHINI (RECORRIDO)
HORACIO MONTESCHIO (ADVOGADO)
GUSTAVO SWAIN KFOURI (ADVOGADO)
ELIZA SCHIAVON (ADVOGADO)
ANA CAROLINE DOS SANTOS COSTACURTA
(ADVOGADO)
ALINE FERNANDA PEREIRA KFOURI (ADVOGADO)
FERNANDO GUSTAVO KNOERR (ADVOGADO)
VIVIANE COELHO DE SELLOS KNOERR (ADVOGADO)
ANTONIO ROBERTO BARROS PIRES DA COSTA
(ADVOGADO)

LETICIA CHUN PEI PAN (RECORRIDO)
HORACIO MONTESCHIO (ADVOGADO)
GUSTAVO SWAIN KFOURI (ADVOGADO)
ELIZA SCHIAVON (ADVOGADO)
ANA CAROLINE DOS SANTOS COSTACURTA
(ADVOGADO)
ALINE FERNANDA PEREIRA KFOURI (ADVOGADO)
FERNANDO GUSTAVO KNOERR (ADVOGADO)
VIVIANE COELHO DE SELLOS KNOERR (ADVOGADO)
ANTONIO ROBERTO BARROS PIRES DA COSTA
(ADVOGADO)
CURITIBA INTELIGENTE E VIBRANTE 25-DEM / 55-PSD / 11-
PP / 40-PSB / 14-PTB / 20-PSC / 33-PMN / 28-PRTB / 23-
CIDADANIA / 10-REPUBLICANOS (RECORRIDO)
ANDRE EIJI SHIROMA (ADVOGADO)
OLIVAR CONEGLIAN (ADVOGADO)
CRISTIANO HOTZ (ADVOGADO)
JOSE HOTZ (ADVOGADO)
DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS (ADVOGADO)
GUILHERME HENRIQUE TITON HOTZ (ADVOGADO)
RODRIGO AJUZ (ADVOGADO)
GENTE EM PRIMEIRO LUGAR 17-PSL / 45-PSDB / 77-
SOLIDARIEDADE / 51-PATRIOTA / 27-DC (RECORRIDO)
ELIZA SCHIAVON (ADVOGADO)
ANA CAROLINE DOS SANTOS COSTACURTA
(ADVOGADO)
HORACIO MONTESCHIO (ADVOGADO)
VIVIANE COELHO DE SELLOS KNOERR (ADVOGADO)
FERNANDO GUSTAVO KNOERR (ADVOGADO)
ALINE FERNANDA PEREIRA KFOURI (ADVOGADO)
ANTONIO ROBERTO BARROS PIRES DA COSTA
(ADVOGADO)
GUSTAVO SWAIN KFOURI (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
25039
866
18/02/2021 15:29 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 58.201
RECURSO ELEITORAL 0600346-02.2020.6.16.0177 – Curitiba – PARANÁ
ROBERTO RIBAS TAVARNARO
Relator:
RECORRENTE: FERNANDO DESTITO FRANCISCHINI
- OAB/PR0022793
ADVOGADO: HORACIO MONTESCHIO
- OAB/PR0035197
ADVOGADO: GUSTAVO SWAIN KFOURI
- OAB/PR0044480
ADVOGADO: ELIZA SCHIAVON
- OAB/PR0092768
ADVOGADO: ANA CAROLINE DOS SANTOS COSTACURTA
- OAB/PR0040639
ADVOGADO: ALINE FERNANDA PEREIRA KFOURI
- OAB/PR0021242
ADVOGADO: FERNANDO GUSTAVO KNOERR
- OAB/PR0063587
ADVOGADO: VIVIANE COELHO DE SELLOS KNOERR
- OAB/PR0099864
ADVOGADO: ANTONIO ROBERTO BARROS PIRES DA COSTA
RECORRENTE: LETICIA CHUN PEI PAN
- OAB/PR0022793
ADVOGADO: HORACIO MONTESCHIO
- OAB/PR0035197
ADVOGADO: GUSTAVO SWAIN KFOURI
- OAB/PR0044480
ADVOGADO: ELIZA SCHIAVON
- OAB/PR0092768
ADVOGADO: ANA CAROLINE DOS SANTOS COSTACURTA
- OAB/PR0040639
ADVOGADO: ALINE FERNANDA PEREIRA KFOURI
- OAB/PR0021242
ADVOGADO: FERNANDO GUSTAVO KNOERR
- OAB/PR0063587
ADVOGADO: VIVIANE COELHO DE SELLOS KNOERR
- OAB/PR0099864
ADVOGADO: ANTONIO ROBERTO BARROS PIRES DA COSTA
RECORRENTE: GENTE EM PRIMEIRO LUGAR 17-PSL / 45-PSDB / 77-SOLIDARIEDADE /
51-PATRIOTA / 27-DC
- OAB/PR0022793
ADVOGADO: HORACIO MONTESCHIO
- OAB/PR0035197
ADVOGADO: GUSTAVO SWAIN KFOURI
- OAB/PR0044480
ADVOGADO: ELIZA SCHIAVON
- OAB/PR0092768
ADVOGADO: ANA CAROLINE DOS SANTOS COSTACURTA
- OAB/PR0040639
ADVOGADO: ALINE FERNANDA PEREIRA KFOURI
- OAB/PR0021242
ADVOGADO: FERNANDO GUSTAVO KNOERR
- OAB/PR0063587
ADVOGADO: VIVIANE COELHO DE SELLOS KNOERR
- OAB/PR0099864
ADVOGADO: ANTONIO ROBERTO BARROS PIRES DA COSTA
RECORRENTE: CURITIBA INTELIGENTE E VIBRANTE 25-DEM / 55-PSD / 11-PP / 40-PSB /
14-PTB / 20-PSC / 33-PMN / 28-PRTB / 23-CIDADANIA / 10-REPUBLICANOS
- OAB/PR0093909
ADVOGADO: GUILHERME HENRIQUE TITON HOTZ
- OAB/PR0017276
ADVOGADO: JOSE HOTZ
- OAB/PR0063833
ADVOGADO: ANDRE EIJI SHIROMA
- OAB/PR0020891
ADVOGADO: OLIVAR CONEGLIAN
- OAB/PR0057666
ADVOGADO: DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS
- OAB/PR0027197
ADVOGADO: CRISTIANO HOTZ
- OAB/PR0033259
ADVOGADO: RODRIGO AJUZ
RECORRIDO: FERNANDO DESTITO FRANCISCHINI
- OAB/PR0022793
ADVOGADO: HORACIO MONTESCHIO
- OAB/PR0035197
ADVOGADO: GUSTAVO SWAIN KFOURI
Num. 25039866 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 18/02/2021 15:29:25
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21021815292457200000024284242
Número do documento: 21021815292457200000024284242

- OAB/PR0044480
ADVOGADO: ELIZA SCHIAVON
- OAB/PR0092768
ADVOGADO: ANA CAROLINE DOS SANTOS COSTACURTA
- OAB/PR0040639
ADVOGADO: ALINE FERNANDA PEREIRA KFOURI
- OAB/PR0021242
ADVOGADO: FERNANDO GUSTAVO KNOERR
- OAB/PR0063587
ADVOGADO: VIVIANE COELHO DE SELLOS KNOERR
- OAB/PR0099864
ADVOGADO: ANTONIO ROBERTO BARROS PIRES DA COSTA
RECORRIDO: LETICIA CHUN PEI PAN
- OAB/PR0022793
ADVOGADO: HORACIO MONTESCHIO
- OAB/PR0035197
ADVOGADO: GUSTAVO SWAIN KFOURI
- OAB/PR0044480
ADVOGADO: ELIZA SCHIAVON
- OAB/PR0092768
ADVOGADO: ANA CAROLINE DOS SANTOS COSTACURTA
- OAB/PR0040639
ADVOGADO: ALINE FERNANDA PEREIRA KFOURI
- OAB/PR0021242
ADVOGADO: FERNANDO GUSTAVO KNOERR
- OAB/PR0063587
ADVOGADO: VIVIANE COELHO DE SELLOS KNOERR
- OAB/PR0099864
ADVOGADO: ANTONIO ROBERTO BARROS PIRES DA COSTA
RECORRIDO: CURITIBA INTELIGENTE E VIBRANTE 25-DEM / 55-PSD / 11-PP / 40-PSB /
14-PTB / 20-PSC / 33-PMN / 28-PRTB / 23-CIDADANIA / 10-REPUBLICANOS
- OAB/PR0063833
ADVOGADO: ANDRE EIJI SHIROMA
- OAB/PR0020891
ADVOGADO: OLIVAR CONEGLIAN
- OAB/PR0027197
ADVOGADO: CRISTIANO HOTZ
- OAB/PR0017276
ADVOGADO: JOSE HOTZ
- OAB/PR0057666
ADVOGADO: DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS
- OAB/PR0093909
ADVOGADO: GUILHERME HENRIQUE TITON HOTZ
- OAB/PR0033259
ADVOGADO: RODRIGO AJUZ
RECORRIDO: GENTE EM PRIMEIRO LUGAR 17-PSL / 45-PSDB / 77-SOLIDARIEDADE /
51-PATRIOTA / 27-DC
- OAB/PR0044480
ADVOGADO: ELIZA SCHIAVON
- OAB/PR0092768
ADVOGADO: ANA CAROLINE DOS SANTOS COSTACURTA
- OAB/PR0022793
ADVOGADO: HORACIO MONTESCHIO
- OAB/PR0063587
ADVOGADO: VIVIANE COELHO DE SELLOS KNOERR
- OAB/PR0021242
ADVOGADO: FERNANDO GUSTAVO KNOERR
- OAB/PR0040639
ADVOGADO: ALINE FERNANDA PEREIRA KFOURI
- OAB/PR0099864
ADVOGADO: ANTONIO ROBERTO BARROS PIRES DA COSTA
- OAB/PR0035197
ADVOGADO: GUSTAVO SWAIN KFOURI
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - RECURSOS ELEITORAIS.
ELEIÇÕES 2020. REPRESENTAÇÃO.
PROPAGANDA
ELEITORAL
IRREGULAR.
IMPULSIONAMENTO
COM
CONTEÚDO
NEGATIVO.
VEDAÇÃO PELO ART. 57-C, § 3º DA

LEI
DAS
ELEIÇÕES.
INTEMPESTIVIDADE. RECURSO DA
PARTE
REPRESENTANTE
NÃO
CONHECIDO. IRREGULARIDADE DA

PROPAGANDA
CONFIGURADA.
RECURSO
DA
PARTE
REPRESENTADA
CONHECIDO
E
DESPROVIDO.
Num. 25039866 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 18/02/2021 15:29:25
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21021815292457200000024284242
Número do documento: 21021815292457200000024284242

1. Nos termos do art. 22 da Res.-TSE
23.608/2019, o prazo para interposição
de Recurso Eleitoral é de 1 (um) dia.
2. De acordo com o art. 57-C, § 3º da
Lei
das
Eleições,
todo
impulsionamento deve ser limitado à
divulgação de conteúdos propositivos,
em benefício de candidato ou de suas
agremiações. Precedentes do TSE e
desta Corte Eleitoral.
3. A realização de propaganda eleitoral
em
rede
social
mediante
impulsionamento
de
conteúdo
negativo impõe a aplicação da multa
do art. 57-C, § 2º da Lei das Eleições.
4. Recurso da parte representante não
conhecido, diante da intempestividade.
Recurso
da
parte
representada
conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte não conheceu do Recurso interposto pela Coligação Curitiba
Inteligente e Vibrante e conheceu do recurso interposto pela Coligação Gente em Primeiro
Lugar, Fernando Destito Francischini e Letícia Chun Pei Pan , e, no mérito, negou-lhe
provimento, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 12/02/2021
ROBERTO RIBAS TAVARNARO
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se, na origem, de Representação, com pedido liminar, formulada por
COLIGAÇÃO CURITIBA INTELIGENTE E VIBRANTE (25 – DEM / 55 – PSD / 11 - PP / 40 –
PSB / 14 – PTB 20 – PSC / 33 – PMN / 28 – PRTB / 23 – CIDADANIA / 10 – REPUBLICANOS)
em face de COLIGAÇÃO GENTE EM PRIMEIRO LUGAR (17 PSL / 45 – PSDB / 77 –
e
SOLIDARIEDADE / 51 – PATRIOTA / 27 – DC), FERNANDO DESTITO FRANCISCHINI
, sustentando que os representados estariam impulsionando vídeos
LETÍCIA CHUN PEI PAN
com propaganda eleitoral negativa, em desfavor ao candidato da Coligação Representante, o
que ofenderia o estabelecido no art. 29, § 3º da Res.-TSE nº 23.610/2019 (art. 57-C, § 3º da
Lei nº 9.504/1997).
Num. 25039866 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 18/02/2021 15:29:25
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21021815292457200000024284242
Número do documento: 21021815292457200000024284242

O
julgou procedente a
JUÍZO DA 177ª ZONA ELEITORAL – CURITIBA
Representação, para converter em definitivo a liminar anteriormente concedida e condenar
solidariamente os representados ao pagamento de multa no valor de R$ 15.000,00 (cinco mil
reais), correspondente a R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada uma das publicações, na
forma do art. 29, § 3º da Res.-TSE nº 23.610/2019 (id. 22251716).
Em face da sentença, foi interposto Recurso Eleitoral pela COLIGAÇÃO GENTE
EM PRIMEIRO LUGAR (17 PSL / 45 – PSDB / 77 – SOLIDARIEDADE / 51 – PATRIOTA / 27 –
e
(id. 22251816),
DC), FERNANDO DESTITO FRANCISCHINI
LETÍCIA CHUN PEI PAN
alegando, preliminarmente, que cumpriram com a liminar fazendo prova da inatividade dos
vídeos. No mérito, sustentaram que: i) os três vídeos não tratam de propaganda negativa, haja
vista estarem integralmente amparadas por fatos verídicos e devidamente verificados em
provas documentais; ii) no vídeo 1, é possível afirmar que
estaria
RAFAEL GRECA
possivelmente favorecendo familiares com base nos valores pagos em imóveis desapropriados
a estes pertencentes, nos procedimentos públicos que dizem respeito a algumas
desapropriações no Município, conforme demonstra a documentação, dessa forma, não
haveria veiculação de notícia falsa; iii) no vídeo 2 não há a caracterização de nenhuma espécie
de falsidade, tampouco calúnia, difamação ou injúria, haja vista que o perfil do Facebook de
em foto com
com a legenda “tio greca aprontando”, faz
SERGIO BRUNETTA
RAFAEL GRECA
crer que há comprovada ligação e amizade intima entre os sócios das empresas e o candidato
a reeleição
iv) se houve investigação de conluio na referida licitação, há
RAFAEL GRECA;
indícios de que houve lesão aos cofres públicos, e sendo o candidato
amigo
RAFAEL GRECA
íntimo dos proprietários das empresas beneficiadas, se pode presumir acerca do
direcionamento do resultado da licitação em comento; v) a fraude na licitação ocorreu, está em
investigação e o recorrido é comprovadamente próximo de quem dela participou; vi) no vídeo 3,
apesar da sentença mencionar que não há ligação entre referida empresa e o Prefeito Greca,
os documentos acostados comprovam justamente o contrário, visto que a empresa Rafael F.
Greca e Filhos Ltda. era proprietária da Pedreira Santa Emília, que foi vendida para a empresa
Brasil Mineração e Transportes S/A, CNPJ no 14.877.413/0001- 63, de propriedade dos sócioS
JULIANE GRECA, AMADEU CLOVIS GRECA, MARCOS ROGÉRIO GRECA E JOSIANE
; vii) os acionistas dessa empresa figuram como acionistas das Empresa
GRECA SCHMUCK
Greca Asfaltos, sendo esta a maior fornecedora de asfalto para empreiteiras que atendem a
prefeitura de Curitiba; viii)
tem grau de parentesco com o atual
AMADEU CLÓVIS GRECA
Prefeito
; ix) a pedreira foi adquirida pela empresa
, o
RAFAEL GRECA
BRASIL MINERAÇÃO
que se comprova pela transferência de titularidade da licença de exploração minerária, o que
ocorreu em 12/04/2018, conforme consta nos registros da DNPM – Departamento Nacional de
Produção Mineral, conforme consta no processo sob no 0025517-22.2019.8.16.0001; x) as
empresas do
fornecem para uma das empresas vencedoras para
GRUPO GRECA ASFALTOS
a licitação das obras de asfalto em Curitiba; xi) deve prevalecer o direito à liberdade de
expressão; xii) houve o devido cumprimento da medida, não ensejando por consequência,
qualquer tipo de multa por descumprimento; xiii) a verdade é valiosa informação e constitui
importante elemento na formação da convicção do eleitorado, motivo pelo qual sua divulgação
não pode sofrer cerceamento; xiv) a finalidade da veiculação do material publicitário é o de
divulgar à comunidade fatos de amplo interesse público ocasionados por falhas cometidas pela
atual gestão municipal, fruindo o seu conteúdo de total veracidade, inexistente qualquer ofensa
Num. 25039866 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 18/02/2021 15:29:25
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21021815292457200000024284242
Número do documento: 21021815292457200000024284242

à honra ou à imagem do atual Prefeito de Curitiba
, não tendo sido cometida
RAFAEL GRECA
qualquer ilicitude, sendo, portanto, completamente insubsistentes os pleitos vestibulares.
Requereram o provimento integral do recurso eleitoral para afastar a multa aplicada.
COLIGAÇÃO CURITIBA INTELIGENTE E VIBRANTE (25 – DEM / 55 – PSD / 11
-PP / 40 – PSB / 14 – PTB 20 – PSC / 33 – PMN / 28 – PRTB / 23 – CIDADANIA / 10 –
apresentou Recurso em id. 22252216, aduzindo que: i) o valor da multa
REPUBLICANOS)
aplicada deve ser majorado, posto que a informação do Representante da empresa Facebook
levou em conta apenas um dos impulsionamentos de cada vídeo, porém cada um deles foi
impulsionado diversas vezes; ii) o cálculo dos impulsionamentos realizados pelos recorridos
estaria entre R$ 50.000,00 e R$ 56.000,00; iii) nos termos do art. 29, § 2° da Res.-TSE
23.610/2019, se o dobro do valor despendido no impulsionamento superar o limite máximo da
multa, este deverá ser o valor aplicado – tendo em vista que os valores mínimos indicados dos
gastos com os impulsionamentos de cada vídeo somam R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais),
a multa deverá ser aplicada no patamar mínimo de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).
Requereu antecipação de tutela e que seja alterada a multa aplicada aos Recorridos para o
valor mínimo de R$ 50.000,00.
Em sede de contrarrazões (id. 22252766), a recorrida COLIGAÇÃO CURITIBA
, sustentou que: i) não se trata de se aferir se a informação é
INTELIGENTE E VIBRANTE
sabidamente inverídica ou não, em se tratando de propaganda negativa (crítica) a legislação
veda a utilização de impulsionamento na internet sob pena de aplicação da multa prevista para
a infração; ii) se é crítica, é proibida a utilização da ferramenta de impulsionamento na internet;
iii) os recorrentes confessam expressamente que as propagandas são críticas ao candidato
e optam por tentar sustentar que uma suposta discussão sobre a veracidade
RAFAEL GRECA
das críticas às tornariam aptas a serem impulsionadas. Requereu o desprovimento do Recurso.
Foram apresentadas contrarrazões em id. 22252366, pela COLIGAÇÃO GENTE
,
EM PRIMEIRO LUGAR, FERNANDO DESTITO FRANCISCHINI E LETÍCIA CHUN PEI PAN
que alegaram, em síntese, que: i) todas as críticas realizadas contra o candidato RAFAEL
pelos recorrentes, são integralmente amparadas por fatos verídicos e devidamente
GRECA
verificados em provas documentais, não estando caracterizada nenhuma espécie de falsidade,
tampouco calúnia, difamação ou injúria; ii) houve o devido cumprimento da medida, não
ensejando por consequência, qualquer tipo de multa por descumprimento; iii) há, nos presentes
autos somente uma tentativa infundada de majoração de multa com extrapolação e inovação
da causa de pedir. Requereu ao final, a improcedência do Recurso.
Em decisão de id. 22305015, foi indeferido o pedido de tutela de urgência
requerido pela
, ante o término das
COLIGAÇÃO CURITIBA INTELIGENTE E VIBRANTE
eleições.
A
manifestou-se pelo não
PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL
conhecimento do Recurso Eleitoral interposto pela Coligação representante, ante a sua
manifesta intempestividade e conhecimento e desprovimento do Recurso Eleitoral interposto
pelos representados (id. 22621266).
É o relatório.
VOTO
Num. 25039866 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 18/02/2021 15:29:25
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21021815292457200000024284242
Número do documento: 21021815292457200000024284242

II.i. Recurso interposto pela Coligação Curitiba Inteligente e Vibrante
A sentença foi publicada no mural eletrônico no dia 27/11/2020 (id. 22252116),
sendo a peça protocolada somente no dia 30/11/2020 (id. 22256416), após, portanto, o prazo
determinado no art. 22 da Res.-TSE 23.608/2019, que tem a seguinte redação:
Art. 22. Contra sentença proferida por juiz eleitoral nas eleições municipais é
cabível recurso, nos autos da representação, no PJe, no prazo de 1 (um) dia,
assegurado ao recorrido o oferecimento de contrarrazões em igual prazo, a
contar da sua intimação para tal finalidade (Lei nº 9.504/1997, art. 96, § 8º).
Assim, forçoso reconhecer que o presente Recurso Eleitoral não tem condições
de transpor o juízo de admissibilidade, porque intempestivo.

II.ii Recurso Eleitoral interpsoto pela COLIGAÇÃO GENTE EM PRIMEIRO
e
LUGAR, FERNANDO DESTITO FRANCISCHINI
LETÍCIA CHUN PEI PAN
O Recurso é tempestivo, já que a sentença foi publicada no Mural Eletrônico em
27/11/2020 (id. 22252116), sendo a peça protocolada dia 25/11/2020 (id. 22255916), na forma
do art. 22 da Res.-TSE 23.608/2019 e súmula – TSE nº 65, a qual considera tempestivo o
Recurso interposto antes da publicação da decisão recorrida.
O objeto da discussão nos autos cinge-se à verificação do impulsionamento
II.iii.
de conteúdo negativo veiculado pelos recorrentes na rede social Facebook. Trata-se de três
publicações impulsionadas, conforme consta da petição inicial:

Num. 25039866 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 18/02/2021 15:29:25
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21021815292457200000024284242
Número do documento: 21021815292457200000024284242

Constam dos vídeos os seguintes textos:
Vídeo 1 –
“Será que é por isso que o Greca não quer participar dos debates?
Locutor 1 (campanha de Francischini): Pra ganhar a última eleição, Greca atacou
sem parar os adversários e suas famílias.
Locutor 2 (da campanha de Greca em 2016): Amanhã, a verdadeira história do
Deputado Ney Leprevost, verdades surpreendentes, tudo o que você precisa
saber sobre esse político tradicional, que que ser prefeito de Curitiba, não perca.
Locutor 1: O que você vai ver agora não é demagogia. São documentos oficiais
da Prefeitura. Veja que história curiosa: Uma coisa é ser prefeito. Outra é usar a
prefeitura para alavancar os negócios da família. Greca fez propaganda e
anunciou com alarde um projeto para contenção de enchentes. É dinheiro do
PAC-2 do Governo Federal.
Greca: São 521 milhões de Reais em obras de macrodrenagem.
Locutor 1: Para começar a obra, no início de sua gestão desapropriou muitos
terrenos. Entre eles, vários de sua própria família. A Família Greca. (Imagens
intercaladas com nomes de pessoas com sobrenome Greca)
Locutor 1: Pagou, por um, de apenas 175 2, quase R$ 400 mil. Outros imóveis de
seus parentes, que ainda nem foram pagos, a Prefeitura já está usando.
Imagens de terrenos que atribuem à família Greca no Bairro Bom Retiro.
Locutor 1: Não parecer negócio de compadre? Você deixaria usarem seu imóvel
sem antes receber por ele? É muito dinheiro público envolvido. Pra negócios
feitos em família. Será que é pra não falar dos rios de dinheiro que o prefeito não
quer participar dos debates?
Num. 25039866 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 18/02/2021 15:29:25
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21021815292457200000024284242
Número do documento: 21021815292457200000024284242

Vídeo 2-
“Curitiba precisa de um candidato serio, que nao esteja envolvido em
denuncias!”
Locutor: Na hora de decidir em quem vai votar, o curitibano prefere um candidato
honesto, que não esteja envolvido em denúncias de corrupção. É muito bonito
ver a cidade cuidada, mas é muito triste saber que atrás de cada canteiro florido,
rua roçada, parque limpo, tem denúncia de corrupção contra a prefeitura do
Greca.
Trecho de reportagem da RPC: “A polícia civil abriu inquerito pra investigar se
houve fraude, numa licitação para roçadas e capinas em Curitiba. A prefeitura
vai pagar quase três milhões e meio de reais pelos serviços durante um ano. De
acordo com a denúncia as três empresas que ganharam os lotes, formariam um
único grupo econômico a partir de um centro familiar, com o mesmo sobrenome,
Brunetta.
Locutor: A operação roçada, feita pelo núcleo de combate à corrupção da Polícia
Civil em conjunto com o Ministério Público, investiga denúncias de corrupção na
zeladoria da cidade. Após a investigação a suspeita se consolidou com o
indiciamento do grupo familiar e econômico, Brunetta.
Trecho de reportagem da RPC: As investigações miram sete empresários, e
cinco empresas, que segundo a polícia, fazem parte do mesmo grupo
econômico, mas que participava de licitações para prestação de serviço de
limpeza pública aqui em Curitiba, como se fossem empresas concorrentes, para
que esse mesmo grupo sempre vencesse essas licitações. E sabe quem tinha
uma relação íntima e próxima com os envolvidos nessa fraude? Aquele que
deveria ser o maior exemplo no combate à corrupção. O Prefeito, Rafael Greca.
Intercalado com imagens “Tio Greca aprontando!”. São Verdades necessárias
para você eleitor decidir com sabedoria, como fica a eleição em Curitiba.
Vídeo 3-
“Por que o Greca faz tanto asfalto em Curitiba?”
Locutor: Ontem você viu algumas verdades necessárias sobre o Greca,
desapropriações e contratos com a família Greca.
Locutor 1: Hoje vamos começar com uma pergunta: Por que o Greca faz tanto
asfalto em Curitiba?
Locutor 1: Veja outra história curiosa: A família do Greca tinha uma pedreira, A
Santa Emilia. Greca é um dos herdeiros.
Locutor 1: Em 2018, já com Greca na prefeitura, a pedreira Santa Emília foi
vendida para a Brasil Mineração, empresa do Grupo Greca Asfaltos. Olha, que
Num. 25039866 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 18/02/2021 15:29:25
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21021815292457200000024284242
Número do documento: 21021815292457200000024284242

interessante: A Greca asfaltos não vende direto para a prefeitura. Ela vende para
as empreiteiras contratadas pela prefeitura o asfalto que o Greca faz
propaganda.
Locutor 1: E pra onde vai esse asfalto?
Locutor 2: Quem mora nessa rua aqui tá pedindo, pelo amor de Deus, asfalto.
Entra imagem de outra pessoa aparentemente filmando através de um celular
uma rua de terra.
Locutor 3: Um asfalto digno na frente de casa. Entendeu? Olha só a situação.
Entra nova imagem de outro local de rua com saibro ao fundo com a palavra
“nao” escrita em caixa alta e letras vermelhas.
Locutor 1: Não. O asfalto não esta na periferia. Nem nas ruas com 50 tons de
cinza espalhadas pelos bairros.
Locutor 1: O asfalto novo está na frente da casa do Greca.
Locutor 1: e em outras ruas que já tinham asfalto bom. Entra imagem aérea da
Avenida Silva Jardim.
Locutor 1: Principalmente, na região central.
Entra imagem de TV da campanha eleitoral de Rafael Greca com imagem do
Prefeito com a seguinte locução e legenda Prefeito Rafael Greca: Por que posso
olhar nos seus olhos e mostrar que tenho as mãos limpas e o coração puro.
Locutor 1: Quanto mais asfalto a prefeitura faz, mais lucro a família do Greca
tem.
Locutor 1: Grande negócio para os Greca.
Em relação ao impulsionamento de propaganda eleitoral, os arts. 57-C da LE e
29, § 3º da Res.-TSE 23.610/2019 assim determinam:
Art. 57-C. É vedada a veiculação de qualquer tipo de propaganda eleitoral paga
na internet, excetuado o impulsionamento de conteúdos, desde que
identificado de forma inequívoca como tal e contratado exclusivamente por
partidos, coligações e candidatos e seus representantes.
[...]
§ 2º A violação do disposto neste artigo sujeita o responsável pela divulgação da
propaganda ou pelo impulsionamento de conteúdos e, quando comprovado seu
prévio conhecimento, o beneficiário, à multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil
reais) a R$ 30.000,00 (trinta mil reais) ou em valor equivalente ao dobro da
quantia despendida, se esse cálculo superar o limite máximo da multa.
Num. 25039866 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 18/02/2021 15:29:25
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21021815292457200000024284242
Número do documento: 21021815292457200000024284242

§ 3º O impulsionamento de que trata o caput deste artigo deverá ser contratado
diretamente com provedor da aplicação de internet com sede e foro no País, ou
de sua filial, sucursal, escritório, estabelecimento ou representante legalmente
estabelecido no País e apenas com o fim de promover ou beneficiar
candidatos ou suas agremiações.
Art. 29. É vedada a veiculação de qualquer tipo de propaganda eleitoral paga na
internet, excetuado o impulsionamento de conteúdos, desde que identificado de
forma inequívoca como tal e contratado exclusivamente por partidos políticos,
coligações e candidatos e seus representantes (Lei nº 9.504/1997, art. 57-C,
caput).
[...]
§ 2º A violação do disposto neste artigo sujeita o responsável pela divulgação da
propaganda ou pelo impulsionamento de conteúdos e, quando comprovado seu
prévio conhecimento, o beneficiário, à multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil
reais) a R$ 30.000,00 (trinta mil reais) ou em valor equivalente ao dobro da
quantia despendida, se esse cálculo superar o limite máximo da multa (Lei nº
9.504/1997, art. 57-C, § 2º).
[...]
§ 3º O impulsionamento de que trata o caput deste artigo deverá ser contratado
diretamente com provedor da aplicação de internet com sede e foro no país, ou
de sua filial, sucursal, escritório, estabelecimento ou representante legalmente
estabelecido no país e apenas com o fim de promover ou beneficiar
candidatos ou suas agremiações, vedada a realização de propaganda
negativa (Lei nº 9.504/1997, art. 57-C, § 3º).
Depreende-se da leitura dos dispositivos supratranscritos que não é admissível a
veiculação de anúncio de propagada eleitoral impulsionado com conteúdo negativo, com a
finalidade de atingir a candidatura opositora, sendo limitada a contratação a conteúdos
propositivos, somente em benefício de candidato e de suas agremiações.
O TSE já assentou, a partir das eleições de 2018, que o art. 57-C tem o escopo
exclusivo de promover ou beneficiar candidatos ou suas agremiações, conforme se infere do
precedente abaixo:
AGRAVO REGIMENTAL. ELEIÇÕES 2018. REPRESENTAÇÃO ELEITORAL.
CANDIDATO A DEPUTADO FEDERAL. IMPULSIONAMENTO DE CONTEÚDO.
REDE SOCIAL. TEOR NEGATIVO. INFRAÇÃO. ART. 57–C DA LEI 9.504/97.
DECISÃO REGIONAL. PROCEDÊNCIA. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PRESSUPOSTOS ESPECÍFICOS. NÃO ATENDIMENTO. REEXAME DE
FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE.
[...]
Num. 25039866 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 18/02/2021 15:29:25
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21021815292457200000024284242
Número do documento: 21021815292457200000024284242

2. A Corte de origem reconheceu a realização de propaganda eleitoral em rede
social, por impulsionamento negativo, em desacordo ao § 3º do art. 57–C da Lei
9.504/97, julgando procedente representação eleitoral, com a imposição de
multa a candidato ao cargo de deputado federal.
3. Conforme preconiza o § 3º do art. 57–C da Lei 9.504/97, o impulsionamento
de conteúdo tem o escopo exclusivo de promover ou beneficiar candidatos ou
suas agremiações, já tendo o Tribunal assentado, nas Eleições de 2018, a
impossibilidade de contratação desse serviço para tecer críticas a adversários
(RP 0601596–34, rel. Min. Sérgio Banhos, PSESS em 27.11.2018).
4. Tratando–se de modalidade excepcional de propaganda no âmbito da internet
e segundo as premissas da decisão regional, a propaganda não teve o condão
apenas de discutir a questão alusiva à formação de coligações, mediante
promoção de ideia ínsita à campanha, tanto que fez uso de nomes de candidatos
e de legenda, o que arrima a conclusão da decisão regional quanto ao indevido
conteúdo ofensivo do impulsionamento.
5. Além do desvirtuamento em si da finalidade específica do impulsionamento,
para se reconhecer que não teriam sido difundidos fatos inverídicos ou
ofensivos, seria exigível novo exame do contexto fático–probatório, vedado nesta
instância especial, a teor do verbete sumular 24 desta Corte Superior.
Agravo regimental a que se nega provimento.
(AI nº 060290349, Acórdão, rel. Min. Sergio Silveira Banhos, DJe 20/09/2019)
Esta Corte Eleitoral também já aplicou esse entendimento nessas eleições de
2020:
ELEIÇÕES 2020 - RECURSO ELEITORAL - REPRESENTAÇÃO ELEITORAL.
POSTAGENS
IMPULSIONADAS
NO
FACEBOOK.
IRREGULARIDADE
RECONHECIDA EM PRIMEIRO GRAU - PROPAGANDA ELEITORAL
NEGATIVA ANTECIPADA. CONTEÚDO ELEITORAL EVIDENCIADO. USO DE
MEIO PROSCRITO. IRREGULARIDADE CARACTERIZADA - POSTAGENS
REALIZADAS DURANTE O PERÍODO PERMITIDO PARA A PROPAGANDA.
IMPULSIONAMENTO SEM OS REQUISITOS LEGAIS. IRREGULARIDADE
PATENTE
-
MULTAS.
FUNDAMENTOS
LEGAIS
DISTINTOS.
IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE APENAS UMA DELAS. VALORES
FIXADOS EM PRIMEIRO GRAU. VALOR GASTO COM IMPULSIONAMENTO
BAIXO. CONDUÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ART.57-C, §3º, DA LEI DE
ELEIÇÕES PARA O MÍNIMO LEGAL. - RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O impulsionamento de publicação com conteúdo negativo em relação a
candidato é vedado durante o período eleitoral. Conforme entendimento do TSE,
utilização de meio proscrito durante o período eleitoral igualmente caracteriza
propaganda irregular se utilizado durante a pré-campanha.
Num. 25039866 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 18/02/2021 15:29:25
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21021815292457200000024284242
Número do documento: 21021815292457200000024284242

2. Os impulsionamentos realizados durante o período permitido para a
propaganda devem atender aos requisitos previstos no art.57-C, §3º, da Lei de
Eleições e no art.29 da Res. TSE nº23.610/2019, o que não ocorreu no caso em
apreço.
3. Postagens corretamente analisadas e consideradas como irregulares pelo
Juízo de primeiro grau.
4. Em que pese as propagandas terem sido analisadas conjuntamente, as
características e o fundamento legal para aplicação das multas são distintos, não
havendo que se cogitar na aplicação de apenas uma delas.
5. Em que pese a magistrada tenha fundamentado a majoração no fato de se
tratarem de duas postagens, revela-se razoável e proporcional, no caso em
apreço, diminuir a multa prevista no art.57-C, § 3º, da Lei de Eleições, também
para o mínimo legal (R$ 5.000,00), vez que o valor utilizado para o
impulsionamento das postagens foi muito baixo (menos de R$ 100,00 para cada
uma).
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.
(REl n 0600202-59.2020.6.16.0199, ACÓRDÃO n 56441 de 14/10/2020, rel.
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN, Publicado em Sessão, Data
19/10/2020)
Na espécie, ao contrário do que afirmam os recorrentes, verifica-se que,
efetivamente, se trata de propaganda negativa, pois são tecidas críticas ao recorrido, de modo
que a intenção de atingir o adversário político é evidente. O vídeo 1 trata da desapropriação de
terrenos em nome do recorrido e de seus familiares para início de obra do governo, o vídeo 2
acerca de denúncias de corrupção e o vídeo 3 trata do asfaltamento de Curitiba e as empresas
vinculadas ao nome de Rafael Greca.
A respeito, confira-se o que foi bem pontuado na sentença:
As publicações objeto da presente representação foram realizadas ao arrepio da
legislação supra em especial art. 29, § 3º, da Resolução nº 23.610/19, posto que
em momento algum daquelas publicações foi de promoção, enaltecimento ou de
benefício aos candidatos representados que encabeçam a coligação
representada (...), enfatizo, não foi em nenhum daquelas de promoção ou
benefício dos candidatos representados, pelo contrário veiculando propaganda
negativa em ambiente de mídia social com acusações sem a devida decisão
condenatória, que não deveriam ser levadas à público em especial em momento
eleitoral, efetivamente levando ao telespectador e eleitora informação negativa
do candidato adversário. O conteúdo extrapolou a mera liberdade de expressão,
na medida em que faz insinuações graves candidato Rafael Greca acusando-o
de estar envolvido em casos de corrupção, portanto de natureza nitidamente
negativa, sem comprovação ou julgamento das matérias em juízos criminais ou
cíveis.
Num. 25039866 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 18/02/2021 15:29:25
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21021815292457200000024284242
Número do documento: 21021815292457200000024284242

Destarte, é irrelevante o fato de serem verídicas ou não as alegações trazidas
pelos recorrentes, uma vez que a legislação eleitoral apenas autoriza o impulsionamento para
propagandas que beneficiem o candidato e não que deteriorem sua imagem.
Logo, a veracidade dos fatos publicados, não tem o condão de obstar a
caracterização do ilícito, pois é inegável que os fatos - ainda que verídicos - foram publicados
com o intuito de atingir a campanha do recorrido, situação não admitida pela norma.

CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto pelo não conhecimento do Recurso interposto pela
e pelo conhecimento e desprovimento
COLIGAÇÃO CURITIBA INTELIGENTE E VIBRANTE
do Recurso interposto por COLIGAÇÃO GENTE EM PRIMEIRO LUGAR, FERNANDO
e
, confirmando a sentença proferida pelo
DESTITO FRANCISCHINI
LETÍCIA CHUN PEI PAN
juízo
que julgou procedente a Representação, aplicando multa no valor de R$ 5.000,00
a quo,
(cinco mil reais) para cada impulsionamento veiculado, totalizando o valor de R$ 15.000,00
(quinze mil reais).
ROBERTO RIBAS TAVARNARO - Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0600346-02.2020.6.16.0177 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR: DR.
ROBERTO RIBAS TAVARNARO - RECORRENTES/RECORRIDOS: FERNANDO DESTITO
FRANCISCHINI, LETICIA CHUN PEI PAN, GENTE EM PRIMEIRO LUGAR 17-PSL / 45-PSDB /
77-SOLIDARIEDADE / 51-PATRIOTA / 27-DC, CURITIBA INTELIGENTE E VIBRANTE 25-DEM /
55-PSD / 11-PP / 40-PSB / 14-PTB / 20-PSC / 33-PMN / 28-PRTB / 23-CIDADANIA /
10-REPUBLICANOS - LETICIA CHUN PEI PAN - Advogados dos RECORRENTES/RECORRIDOS:
HORACIO MONTESCHIO - PR0022793, GUSTAVO SWAIN KFOURI - PR0035197, ELIZA
SCHIAVON - PR0044480, ANA CAROLINE DOS SANTOS COSTACURTA - PR0092768, ALINE
FERNANDA PEREIRA KFOURI - PR0040639, FERNANDO GUSTAVO KNOERR - PR0021242,
VIVIANE COELHO DE SELLOS KNOERR - PR0063587, ANTONIO ROBERTO BARROS PIRES
DA COSTA - PR0099864 - RECORRIDA/RECORRENTE: CURITIBA INTELIGENTE E VIBRANTE
25-DEM / 55-PSD / 11-PP / 40-PSB / 14-PTB / 20-PSC / 33-PMN / 28-PRTB / 23-CIDADANIA /
10-REPUBLICANOS, GENTE EM PRIMEIRO LUGAR 17-PSL / 45-PSDB / 77-SOLIDARIEDADE /
51-PATRIOTA / 27-DC - Advogados do(a) RECORRIDO: ANDRE EIJI SHIROMA - PR0063833,
OLIVAR CONEGLIAN - PR0020891, CRISTIANO HOTZ - PR0027197, JOSE HOTZ - PR0017276,
DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - PR0057666, GUILHERME HENRIQUE TITON HOTZ -
PR0093909, RODRIGO AJUZ - PR0033259

DECISÃO
Num. 25039866 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 18/02/2021 15:29:25
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21021815292457200000024284242
Número do documento: 21021815292457200000024284242

À unanimidade de votos, a Corte não conheceu do Recurso interposto pela Coligação Curitiba Inteligente
e Vibrante e conheceu do recurso interposto pela Coligação Gente em Primeiro Lugar, Fernando Destito
Francischini e Letícia Chun Pei Pan , e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis,
Carlos Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando
Quadros da Silva e Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa
Helena Machado.
SESSÃO DE 12.02.2021.
Num. 25039866 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 18/02/2021 15:29:25
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21021815292457200000024284242
Número do documento: 21021815292457200000024284242